Tribunal: TJSP
Processo: 2189585-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pretensão de expedição de precatório, e não RPV, porque o crédito dos agravados supera o limite estabelecido pela Lei 4.921/00 – Inadmissibilidade – O art. 97, § 12, do ADCT estabeleceu o prazo de 180 dias, após a promulgação das EC 62/09, para a edição de lei fixando limites para as RPVs, sob pena de ser considerado os limites fixados nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pretensão de expedição de precatório, e não RPV, porque o crédito dos agravados supera o limite estabelecido pela Lei 4.921/00 – Inadmissibilidade – O art. 97, § 12, do ADCT estabeleceu o prazo de 180 dias, após a promulgação das EC 62/09, para a edição de lei fixando limites para as RPVs, sob pena de ser considerado os limites fixados nos seus incisos – Município que não editou lei no prazo estabelecido, não podendo ser aplicada lei editada muitos anos antes da EC 62 – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189585-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
INSTITUTO DE PEVIDÊNCIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV, são a-
gravados MARIA ALICE MORENO PERES FERNANDES, MARCELO GALANTE e
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189585-76.2019.8.26.0000 -Voto no 29.383-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2189585-76.2019.8.26.0000.
Comarca de São Bernardo do Campo 1a VFP Juiz José Carlos de França C. Neto.
Agravante:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SBCPREV.
Agravados:
MARIA ALICE MORENO PERES FERNANDES e outros.
VOTO No 29.383.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Pretensão de expedição de precatório, e não RPV, porque o crédito
dos agravados supera o limite estabelecido pela Lei 4.921/00 I-
nadmissibilidade O art. 97, § 12, do ADCT estabeleceu o prazo
de 180 dias, após a promulgação das EC 62/09, para a edição de
lei fixando limites para as RPVs, sob pena de ser considerado os
limites fixados nos seus incisos Município que não editou lei no
prazo estabelecido, não podendo ser aplicada lei editada muitos
anos antes da EC 62 Decisão confirmada Recurso de agravo
desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos do incidente de cumprimento de sentença, 2 que rejeitou pedido da SBCPrev
para anulação do incidente e determinar a expedição de precatório, e não requisi-
ção de pequeno valor, porque a Lei no 4.921/00, que estabeleceu o limite de R$ 10
mil reais para a requisição de pequeno valor, foi editada antes da EC 62/09.
Sustenta que o art. 97, § 12, do ADCT, incluído pela EC 62/09,
foi declarado inconstitucional nas ADIs 4.357 e 4.425, por isso continuaram vigen-
tes os regramentos anteriores; a Lei 4.921/00 está em conformidade com a EC
30/00, e estabeleceu o limite de R$ 10 mil reais para as requisições de pequeno
valor; o advento de novos parâmetros constitucionais com a EC 37/02 não tornou
inconstitucional a Lei 4.921 porque não foi determinada a edição de nova norma.
Pleiteia a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a paralisação
da execução.
1 Reproduzida a fls. 40/42.
2 Feito no 0028769-48.2018.8.26.0564-01.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189585-76.2019.8.26.0000 -Voto no 29.383-JV
3
Recurso recebido sem antecipação da tutela recursal; infor-
mações dispensadas, com resposta dos agravados. 3
Fundamentação
A SBCPrev sustenta que, nos termos da Lei Municipal no
4.921/00, o limite para as requisições de pequeno valor (RPV) é de R$ 10 mil, a e-
xecução tem o valor de R$ 28.687,33, por isso não pode ser expedido RPV, deve
ser expedido precatório.
O art. 100, §§ 3o e 4o, da CF, com a redação dada pela EC 62/09,
facultou aos entes de direito público a fixação de limites para as RPVs, de acordo
com as suas capacidades econômica, verbis :
“Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e
Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na or-
dem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respec-
tivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e
nos créditos adicionais abertos para este fim.
(...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precató-
rios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pe-
queno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judi-
cial transitada em julgado.
§ 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, va-
lores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades
econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral
de previdência social.”
3 Despacho, fls. 51/52; contraminuta, fls. 56/63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189585-76.2019.8.26.0000 -Voto no 29.383-JV
4
Esses limites, no entanto, deveriam ser fixados por lei do ente
público no prazo de 180 dias a contar da promulgação da EC 62, nos termos do
art. 97, § 12, do ADCT, sob pena de ser considerado o limite de 40 salários míni-
mos, para Estados e Distrito Federal, e 30 salários mínimos, para os Municípios:
“Se a lei a que se refere o § 4o do art. 100 não estiver publicada em até 180
(cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constituci-
onal, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de:
I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal;
II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios.”
O Município de São Bernardo do Campo, no entanto, não e-
ditou lei no prazo estabelecido pela EC 62.
A Lei 4.921, que em seu art. 1o, § 2o, fixou o limite de R$ 10 mil
para as RPVs, 4 foi editada em 9/11/2000, muitos antes da EC 62, que é de
9/12/2009, por isso, para o Município de São Bernardo do Campo, prevalece o li-
mite estabelecido pelo art. 97, § 12, II, do ADCT, que é de 30 salários mínimos.
Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:
“Execução contra a Fazenda Pública. Requisição de pequeno valor. Expedição de
RPV observando-se o valor limite de 30 salários mínimos, conforme disposição do
artigo 97, §12, II da ADCT Possibilidade, uma vez que a Lei Municipal no
2.890/01, que restringia o RPV até a quantia de R$10.000,00, não atendeu as dis-
posições previstas na Emenda Constitucional no 62. Manutenção da decisão agra-
vada. Nega-se provimento ao recurso.” (Agravo de Instrumento 2009209-
32.2018.8.26.0000; Relator (a): Beatriz Braga; 18a Câmara de Direito Público;
4 “Até a superveniência de lei nacional, ficam fixados como de pequeno valor os créditos decorrentes de
sentença judicial transitada em julgado que, atualizados monetariamente, incluindo juros, à data da publica-
ção da Emenda Constitucional no 30, não excedam R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189585-76.2019.8.26.0000 -Voto no 29.383-JV
5
Foro de Guarujá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2018).
“Agravo de Instrumento Desapropriação Requisitório de Pequeno Valor Lei
Municipal no 4.921/2000 que não atende o disposto na Emenda Constitucional no
62/2009 que determina edição de lei própria para a fixação de valor para pagamento
de requisitório de pequeno valor, na forma estabelecida pelo § 4o do artigo 100 da
Constituição Federal Limite de 30 salários mínimos Possibilidade Agravo
provido.” (Agravo de Instrumento 2170794-30.2017.8.26.0000; Relator (a):
Marrey Uint; 3a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo
- 1a VFP; Data do Julgamento: 27/11/2017).
“EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL. Pretensão à expedição de
RPV, considerando o limite de trinta salários mínimos previsto no art. 97, § 12, in-
ciso II, do ADCT. Admissibilidade, no caso. Municipalidade que não comprovou a
edição de lei específica para a finalidade. A Lei Municipal no 2.890/01, de seu tur-
no, não atendeu ao estipulado na EC no 62/09, disciplinando situação específica e
lapso temporal determinado. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento 2118028-97.2017.8.26.0000; Relator (a): Coimbra Schmidt; 7a
Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do Julga-
mento: 22/08/2017).
No caso, como o crédito dos agravados é de R$ 28.687,33, in-
ferior a 30 salários mínimos, deve mesmo ser expedido RPV, como determinou a
decisão agravada. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189585-76.2019.8.26.0000 -Voto no 29.383-JV
6